Tribunal: STF
Processo: RE 207732
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA:  Recurso extraordinário. Investigação de
 Paternidade.
               Correto o acórdão recorrido ao entender que cabe ao
Estado o custeio do exame pericial de DNA para os beneficiários da
assistência judiciária gratuita, oferecendo o devido alcance ao
disposto no art. 5º LXXIV, da Constituição.
               Recurso extraordinário não conhecido.